Tribunal: STF
Processo: Rcl 58151
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamações (58151 e 58152), com pedido liminar, ajuizadas pela Associação dos Magistrados da Paraíba – AMPB, Associação Paraibana do Ministério Público – APMP e Ordem dos Advogados Do Brasil Seccional Paraíba – OAB/PB, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Mandado de Segurança nº  0812973-62.2020.8.15.0000, que objetivava  reduzir o repasse mensal devido para fins de pagamento de precatórios, em percentual inferior àquele determinado pelo art. 101 da ADCT.  



    Ambas a reclamações me foram distribuídas por prevenção em relação à Reclamação 23740 (na Reclamação 58151 alegou-se prevenção em relação à ADI 6556 - de relatoria inicial da Ministra Rosa Weber e redistribuída ao Ministro Luiz Fux- e a RCL 58152, prevenção em relação ao MS AgRg 36035 – de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes).



    Na Rcl 58151, afirma-se que o Tribunal de Justiça da Paraíba proferiu decisão liminar nos autos do Mandado de Segurança nº  0812973- 62.2020.8.15.0000 sem observar  as determinações da Resolução CNJ 303/2009 que, segundo alega-se, foi mantida em sua inteireza pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 6556.



    Enquanto na Rcl 58152, afirma-se que o Tribunal de Justiça da Paraíba, ao proferir decisão liminar nos autos do Mandado de Segurança nº  0812973-62.2020.8.15.0000 sem observar  as determinações da Resolução CNJ 303/2009, usurpa competência do Supremo Tribunal Federal, pois apenas ao Supremo Tribunal Federal caberia discutir a eficácia das disposições da resolução 303/2009 do CNJ, cuja constitucionalidade foi objeto da ADI 6556.  



    O dispositivo da decisão liminar ora atacada (de 30.03.2016) possui seguintes termos (RCL 58151, eDoc9, pp. 62 a 70 e na RCL 58152 eDoc 8, pp. 63 a 70): 



    (...) “Desta feita, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar requerida, DEFIRO o pedido de urgência para determinar a suspensão do sequestro da importância mensal de R$ 32.877.471,60 (trinta e dois milhões oitocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta centavos), devendo o impetrante aplicar o percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da receita corrente líquida a té o julgamento final desta ação mandamental”.  



    No decorrer do feito, o juízo declinou da competência para a Justiça Federal, tendo sido proferido acórdão (01.12.22), confirmando essa decisão (RCL 58151 eDoc 11, p. 48 e RCL 58152, eDoc 39, p. 10):



“EMENTA: AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO - INTERESSE NA CAUSA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - APLICAÇÃO DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. - Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”  



    Na Rcl 58151, requer-se: a)liminarmente, reconhecer o desrespeito à autoridade da decisão proferida em plenário pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6556, com a imediata revogação da decisão monocrática antes proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, a determinar, em consequência, a realização de repasses, pelo ente federativo, para fins de pagamento de precatórios, conforme art. 59, § 1º, da Resolução 303/2019 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 482/2022), acrescentando-se os valores devidos e não pagos desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 109/2021;



    b) definitivamente, reconhecer o desrespeito à autoridade da decisão proferida em plenário pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 6556, com a imediata revogação da decisão monocrática antes proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, bem como a extinção do respectivo processo, a determinar, em consequência, a realização de repasses, pelo ente federativo, para fins de pagamento de precatórios, conforme art. 59, § 1º, da Resolução 303/2019 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 482/2022), acrescentando-se os valores devidos e não pagos desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 109/2021;



    Na Rcl 58152, requer-se: a)liminarmente, reconhecer a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação originária intentada perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, com a imediata revogação da decisão monocrática antes proferida, a determinar, em consequência, a realização de repasses, pelo Estado da Paraíba, para fins de pagamento de precatórios, conforme art. 59, § 1º, da Resolução 303/2019 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 482/2022, atualização essa que considera a vigência da Emenda Constitucional nº 109/2021);



    b) definitivamente, reconhecer a competência do Excelso Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação originária intentada perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, com a consequente revogação da decisão monocrática antes proferida, a determinar, em consequência, a realização de repasses, pelo Estado da Paraíba, para fins de pagamento de precatórios, conforme art. 59, § 1º, da Resolução 303/2019 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 482/2022, atualização essa que considera a vigência da Emenda Constitucional nº 109/2021);



    Em 7 de março de 2023 determinei a instrução de ambos os feitos.  



    No eDoc 25 dos autos da RCL 58151, foram juntadas as informações do Tribunal de Justiça da Paraíba, dando a conhecer que ... “não obstante tenha havido a declinação da competência nos autos do writ em que a liminar foi proferida, a referida decisão continua válida, motivo pelo qual o Estado da Paraíba ainda continua a repassar, a título de pagamento de precatórios, o percentual de 2,5% sobre a sua receita corrente líquida, conforme informações prestadas pela Gerência de Precatórios deste Tribunal”. 



    A contestação do estado da Paraíba foi juntada no eDoc 28.



    O Ministério Público Federal apresentou parecer (eDoc 32) pela procedência da reclamação, com a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. MANDADO SEGURANÇA. REGIME DE PRECATÓRIOS. REDUZIDO PERCENTUAL DE REPASSE MENSAL PARA FINS DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. CONTRARIEDADE AO ART. 59, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019, MANTIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI 6556. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.  



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.   



    Na Rcl. 58151 aponta-se vulnerada a decisão desta Corte, da lavra da Ministra Rosa Weber, que, ao apreciar a ADI 6.556 MC, em 18.12.2020, DJe 8.1.2021, deferiu parcialmente o pedido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do art. 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303 do CNJ.



    Em 21/02/2022, o Tribunal Pleno, apreciou a ADI 6.556 MC-Rcon-Ref, referendando a decisão monocrática nos termos da seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. DISCIPLINA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SUPERPREFERÊNCIAS. REFERENDO.



    1. Apreciação quanto ao fundamento específico relacionado à alegada inconstitucionalidade do art. 9º, §§3º e 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019, nos termos do pedido de tutela provisória incidental. O demais dispositivos normativos impugnados na presente ação direta, em razão de contemplar a matéria relevância e especial significado para a ordem econômico-financeira e para a segurança jurídica, serão examinados quando do julgamento do mérito.



    2. O novel regramento do CNJ estabelece que: Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo.



    3. Evidência de elevado risco, caso produza efeitos o ato normativo impugnado na data prevista 1º de janeiro de 2021, como estatuído no artigo 86 da Resolução nº 303/2019. Presente o periculum in mora em razão do iminente impacto financeiro que a implementação do novo procedimento pode causar no planejamento orçamentário dos entes federativos, sobretudo no cenário atual de crise.



    4. Evidenciado, pelo menos a um primeiro olhar, que a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa. Presença do fumus boni juris.



    5. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.



    6. Decisão referendada.”  



    Destaco que, ao referendar a decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber, no processo paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal aquiesceu à proposta da relatora de que a Corte possa debruçar-se, mais uma vez, sobre o complexo desenho constitucional de pagamento de débitos da Fazenda Pública e delimitar com nitidez os contornos da superpreferência, tendo presentes a celeridade, a dignidade da pessoa humana, a proteção às vulnerabilidades e o planejamento orçamentário, entendendo, liminarmente, que a Resolução 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até então firmada nesta Corte.  



    Em ambas as reclamações, a discussão pretendida pelas reclamantes, acerca da determinação de realização de repasses, pelo Estado da Paraíba, para fins de pagamento de precatórios, conforme art. 59, § 1º, da Resolução 303/2019, não foi objeto de debate no ato reclamado e decisões posteriores.



    A ausência de discussão na decisão reclamada da matéria em que fundada a reclamação torna inviável o seu processamento, pois ausente se revela a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma invocada, pressuposto necessário à admissibilidade da reclamação. Confiram-se o que sedimentado na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:  



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; grifei)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019; grifei)   



    Além disso, por tratar-se de ação vocacionada, a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, de modo que não se revela instrumento adequado para se alcançar a emissão de entendimento da Corte de origem sobre pontos que embasaram a petição inicial ou eventual recurso e que não foram objeto de debate no acórdão reclamado, uma vez que disponíveis para a parte interessada estão os recursos e as ações previstos no Código de Processo Civil, sendo vedado o uso da reclamação constitucional para esse fim. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. TERATOLOGIA. EXAME. USO INDEVIDO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 50398 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2022)  



    Verifica-se que o ato reclamado foi proferido em 30.03.2016, momento anterior à decisão deste STF na ADI 6556. Além disso, mencionada decisão na ADI  trata da suspensão dos efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ, que não fazem parte do pleito da ora reclamante.  O ato reclamado não trata de nenhuma proposição da mencionada resolução. Até porque também foi proferido antes da edição da Resolução.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente